Tribunal: TJPA
Processo: 0802976-93.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802976-93.2019.8.14.0040

APELANTE: JAIME DE OLIVEIRA ALVES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de contradição. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, negou provimento ao recurso de apelação, e manteve a sentença em todos os seus termos.

2.

O embargante sustenta a existência de contradição, pois o acórdão classificou como "inovação recursal" a alegação de sequelas pré-existentes. Porém, defende, que essa alegação só foi possível em apelação, dada a ausência de provas de invalidez na fase inicial.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão ao classificar como inovação recursal a alegação de sequelas pré-existentes.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

5.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acordão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0802976-93.2019.8.14.0040

APELANTE
: JAIME DE OLIVEIRA ALVES

APELADO
:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE
:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

EMBARGANTE:

JAIME DE OLIVEIRA ALVES

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.,
em desfavor de
JAIME DE OLIVEIRA ALVES
em razão do acordão assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO EM ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI E LAUDO PERICIAL APRESENTADO – INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

2. In casu, considerando que o laudo pericial atesta que o grau de lesão corresponde ao valor apurado em sentença, improcede o pedido redução da condenação, não merecendo, portanto, reparos a decisão guerreada.

3. A alegação da apelante de que se trataria de sequelas pré-existentes já indenizadas na via administrativa se encontra desacompanhada de qualquer tipo de prova neste sentido, seja pericial ou documental. Ademais, compulsando os autos, verifico que se trata de matéria não alegada em sede de contestação por parte do apelante e nem aventada em sentença, tratando-se de verdadeira inovação recursal, o que não se admite no ordenamento jurídico pátrio.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

O embargante sustenta a existência de contradição, pois o acórdão classificou como "inovação recursal" a alegação de sequelas pré-existentes. Porém, defende, que essa alegação só foi possível em apelação, dada a ausência de provas de invalidez na fase inicial.

Sem contrarrazões ID 22217165.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, PA.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito a contradição apontada, entendo não assistir razão ao embargante
,
pois, tal alegação foi devidamente discorrida no acordão embargado.

Contudo, observa-se que todos os itens incluídos nos embargos declaratórios, já foram devidamente analisados e fundamentados pelo acordão, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Veja-se:

(...)

Feitos estes esclarecimentos e compulsando os autos, verifico que conforme o laudo pericial, as lesões sofridas pelo autor, ora apelante, configuram invalidez permanente parcial incompleta em grau intenso, o que foi reconhecido pelo magistrado a quo, aplicando-se a hipótese, o artigo 3º, §1º, II, da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média ou leve.

No caso dos autos, a sentença guerreada tomou como base para fixar a indenização, o valor de R$9.618,75 (nove mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), a perda anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores, em grau intenso, bem como, a perda anatômica e/ou funcional do ombro direito, em grau intenso, de forma proporcional ao grau da invalidez, em atenção à Tabela de Indenização em função do grau de Invalidez, estando correta a decisão do magistrado a quo.

Por sua vez, a alegação da apelante de que se trataria de sequelas pré-existentes já indenizadas na via administrativa se encontra desacompanhada de qualquer tipo de prova neste sentido, seja pericial ou documental
.

(...)

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questões já decididas, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Pelo exposto
, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação, mantendo o acordão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2024